Tribunal: STF
Processo: ARE 1604417
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo formalizado por Leandro Moares Gonçalves contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. FRAUDE NO EXAME DA OAB. OFERECIMENTO E PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A SERVIDORA PÚBLICA. VALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante pela prática do delito de corrupção ativa, previsto no art. 333, parágrafo único, combinado com art. 71, caput, ambos do Código Penal. A pena foi fixada em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.
 2. Consta dos autos que o réu, candidato ao exame da OAB/GO (edição abril/maio de 2007), participou, mediante paga e promessa de pagamento, de esquema fraudulento de compra de aprovação nas provas da OAB/GO, envolvendo a então Secretária da Comissão de Estágio e Exame de Ordem, além de intermediários. 
3. A defesa apresentou razões recursais sustentando as seguintes preliminares: (i) ocorrência de prescrição retroativa; (ii) inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta; (iii) nulidade das interceptações telefônicas; e (iv) crime impossível, em razão da alegada inconstitucionalidade do exame da OAB. No mérito, requereu a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 333, parágrafo único, e art. 71, ambos do Código Penal 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há cinco questões em discussão: 
(i) saber se está extinta a punibilidade em razão da prescrição retroativa; 
(ii) verificar a existência de inépcia da denúncia por suposta generalidade dos fatos narrados; 
(iii) examinar a alegação defensiva de nulidade das interceptações telefônicas utilizadas como prova; 
(iv) aferir se houve efetiva prática do crime de corrupção ativa; e 
(v) avaliar a legalidade da incidência das causas de aumento de pena relativas à continuidade delitiva e ao parágrafo único do art. 333 do Código Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Afastada a alegação de prescrição retroativa, uma vez que os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença) ocorreram dentro do prazo de 8 (oito) anos, aplicável à pena concreta fixada, com desconsideração do acréscimo decorrente da continuidade delitiva, em observância à Súmula 497 do STF e ao regime jurídico anterior à Lei 12.234/2010. 
6. Rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia. A exordial acusatória atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza e suficiência a individualização dos fatos imputados ao réu, inclusive com indicação das condutas praticadas, da vantagem indevida oferecida e da dinâmica de atuação dos envolvidos. 
7. Inexistente a nulidade nas interceptações telefônicas, uma vez que foram autorizadas por decisão judicial fundamentada, observando os requisitos legais previstos no art. 2º da Lei 9.296/1996, no âmbito da “Operação Passando a Limpo”, que investigou organização criminosa voltada à fraude nos exames da OAB/GO. As prorrogações da medida foram igualmente justificadas, sendo admitida sua repetição por prazo superior a quinze dias, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. 
8. A tese de crime impossível, baseada na suposta inconstitucionalidade do exame da OAB, não merece acolhida. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.583/RS (Tema 241/RG), reconheceu a constitucionalidade do exame da OAB como requisito de acesso à advocacia, nos termos do art. 8º, IV, da Lei 8.906/1994. 
9. O conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para sustentar a condenação. Há provas documentais e periciais robustas da prática do delito, comprovando materialidade, autoria e dolo. 
10. Mantida a aplicação da majorante prevista no parágrafo único do art. 333 do CP, uma vez que ficou comprovado que a servidora pública praticou ato de ofício com infração a dever funcional em troca de vantagem indevida. 
11. Correta a aplicação da continuidade delitiva, pois restou evidenciada a prática de mais de uma infração penal da mesma espécie, com similaridade de tempo, lugar e modo de execução, caracterizando pluralidade de condutas unidas por liame indicando unidade de desígnios. 
12. Regular a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, conforme interpretação do parágrafo único do art. 68 do Código Penal e entendimento consolidado no âmbito da Décima Turma deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com adoção do critério do “efeito cascata” no concurso de majorantes. 
13. A pena definitiva foi fixada com base nos critérios legais, observadas as circunstâncias judiciais, atenuante e 2 causas de aumento, razão pela qual não comporta redução. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso não provido, mantida integralmente a sentença condenatória. 
Tese de julgamento: 
‘1. A prescrição retroativa deve ser calculada com base na pena concreta aplicada, desconsiderando o aumento decorrente da continuidade delitiva. 2. A superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de inépcia da denúncia. 3. É válida a interceptação telefônica autorizada judicialmente com base em indícios concretos e devidamente fundamentada, inclusive em suas prorrogações. 4. Configura o crime de corrupção ativa o oferecimento de vantagem indevida a servidor público para prática de ato de ofício, ainda que por intermédio de terceiros. 5. É legítima a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 333, parágrafo único, e no art. 71 do Código Penal, utilizando-se do critério / método de cálculo sucessivo, cumulativo ou de efeito cascata.’”(e-doc. 19, p.17/19).
No apelo extremo (e-doc. 27), o recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.
Discorre que a “denúncia não descreveu, de forma clara, a conduta ilícita, limitando-se a uma acusação genérica, o que tornou inviável o exercício pleno da defesa.”
Argumenta que 
“A condenação se baseou em suposições e não em fatos concretos, o que está em desacordo com a jurisprudência desta Suprema Corte. 
A manutenção da condenação em um cenário de dúvida contraria o princípio do in dubio pro reo, que é uma decorrência lógica e necessária da presunção de inocência.”
Requer, ao fim, 
“a) o conhecimento e acolhimento do presente recurso extraordinário; 
b) o provimento do recurso para, reformando o v. acórdão, absolver o Recorrente, por violação do princípio da presunção de inocência e da ampla defesa; 
c) subsidiariamente, que seja declarada a nulidade da ação penal, desde a denúncia, por sua inépcia, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal.”
Decido.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada no Tema nº 660 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-doc. 31). 
Contra a decisão, no ponto em que negou seguimento ao apelo extremo, o recorrente não interpôs agravo interno. 
Cumpre observar, nessa toada, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do citado tema da Repercussão Geral. Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes. Passo a apreciá-las.
Verifica-se, contudo, óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Observa-se que a fundamentação apresentada na peça recursal limitou-se a teses abstratas e genéricas, conforme se extrai do tópico pertinente, in verbis:
“II - DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL
O presente recurso tem manifesta repercussão geral, uma vez que as questões suscitadas extrapolam o interesse subjetivo das partes e atingem a segurança jurídica, a observância do devido processo legal e a presunção de inocência, temas de relevância jurídica e social. 
A violação aos princípios da ampla defesa e da presunção de inocência, em um processo penal, transcende o caso concreto, impactando a proteção dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição, o que justifica a intervenção do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 27, p. 4)
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
Ainda que pudesse ser superado tal óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Verifica-se que o recorrente foi condenado “pela prática da conduta prevista no art. 333, parágrafo único, na forma do art. 71, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, devidamente atualizado.” (e-doc. 19)
É certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente